Tribunal: TJBA
Processo: 0001366-27.2013.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001366-27.2013.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELNEDES BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EUNILDES SOARES LIMA

Advogado(s)
:
EDMARIO MAIA BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. NULIDADE DA SENTENÇA.
REVELIA DECRETADA SEM INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. NÃO INÍCIO DO PRAZO RECURSAL POR PUBLICAÇÃO DEFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATO JUDICIAL INEQUÍVOCO DE PREJUÍZO.
PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO POSSESSÓRIA
.
RECURSO PROVIDO.

Processo: (inserir número)

Ano da decisão:
2025

Precedente citado:
STJ, AgInt no REsp 1.569.833/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 05.03.2018.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 76 e 932; Súmula nº 115/STJ.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Elnedes Bispo dos Santos
contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por
Eunildes Soares Lima
.

A parte Apelante alegou nulidade da sentença por não ter sido intimada para regularizar sua representação processual, mesmo após ter sido assistida por advogado sem procuração na audiência de justificação possessória.

Defendeu, ainda, a nulidade da citação e dos efeitos da revelia, além de sustentar a inexistência da posse pela Autora e requerer proteção possessória em pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se é nula a sentença que, decretando a revelia da parte Ré, foi proferida sem que se concedesse prazo para regularização da representação processual, nos termos dos arts. 76 e 932 do CPC/2015
, notadamente quando ausente instrumento de mandato do advogado que acompanhou a parte em audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Restou comprovado que a sentença foi publicada sem constar o nome do advogado que acompanhou a Apelante na audiência de justificação possessória, razão pela qual não se iniciou o prazo recursal, tornando-se tempestiva a apelação.
6. Foi reconhecida a nulidade do processo a partir da audiência de justificação possessória, uma vez que a Apelante não foi intimada para suprir a irregularidade de sua representação processual, conforme exigido pelo art. 76 do CPC.
7. A revelia foi decretada de maneira indevida, e a sentença foi proferida sem que fosse oportunizada à parte a devida regularização, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para
anular o processo a partir da audiência de justificação possessória, exclusive
.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação da parte para regularizar sua representação processual, antes da decretação de revelia e prolação da sentença, configura nulidade processual insanável."
"2. A publicação de sentença desacompanhada do nome do advogado regularmente constituído obsta o início do prazo recursal, tornando tempestiva a apelação interposta após a ciência inequívoca da parte."

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

0001366-27.2013.8.05.0124
, da Comarca de Itaparica, em que figura, como Apelante,
ELNEDES BISPO DOS SANTOS
, e, como Apelada,
EUNILDES SOARES LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO

Á APELAÇÃO, acolhendo a preliminar de nulidade do processo, nos termos do voto condutor.

MM 07